Tribunal: TJES
Processo: 5013737-50.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-50.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ADAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS E DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento à apelação para reconhecer a invalidade da contratação de cartão de crédito consignado por erro substancial, determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, nos termos do EREsp 1.413.542/RS, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de inverter os ônus sucumbenciais. A parte embargante alega reformatio in pejus, julgamento ultra petita e omissão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, sustentando que, nos danos morais, os juros deveriam incidir apenas a partir da decisão que arbitrou a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação ou alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária configura reformatio in pejus ou julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se há omissão quanto à natureza contratual da relação jurídica e aos consectários legais; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a correção monetária e os juros de mora constituem matérias de ordem pública, podendo ser fixados ou ajustados de ofício pelo julgador, inclusive quanto aos termos inicial e final, sem que isso configure reformatio in pejus ou preclusão.

A correção monetária integra o pedido de forma implícita, e sua fixação ex officio não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, pois representa mera recomposição do valor da moeda.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a alegação relativa à natureza contratual da relação jurídica, ao reconhecer que a declaração de invalidade do negócio por erro substancial produz efeitos ex tunc e afasta a moldura contratual, deslocando a responsabilidade para o âmbito extracontratual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Juros de mora e correção monetária constituem matérias de ordem pública e podem ser fixados ou ajustados de ofício, inclusive quanto aos seus termos inicial e final, sem caracterizar reformatio in pejus ou julgamento ultra petita.

A declaração de invalidade do negócio jurídico por erro substancial produz efeitos ex tunc e afasta a natureza contratual da responsabilidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.710.514/PR, Rel. Min. (T3 – Terceira Turma), j. 25.04.2022, DJe 05.05.2022; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, EMBDECCV 0006311-19.2012.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.07.2021; TJES, AC 5003121-50.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5013737-50.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ADAO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A

c
ontra o
acórdão
de ID

n.8947211
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
PAULO ADÃO
, para:
(i)
reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial;
(ii)
determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e, a partir desta data, em dobro, nos termos do EREsp 1.413.542/RS;
(iii)
condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e
(iv)
inverter os ônus sucumbenciais.

Em suas razões (ID n. 9068178), o embargante sustenta, em síntese, que:
(
I
)

a i
ndenização por danos morais somente se consolida com a decisão judicial, razão pela qual os juros moratórios deveriam incidir a partir do arbitramento;
(III)
a fixação dos consectários nos moldes estabelecidos no acórdão configuraria reformatio in pejus e julgamento ultra petita.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para serem sanadas as omissões apontadas, com a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária sobre os danos materiais a partir da citação, bem como para que, quanto aos danos morais, os juros moratórios incidam a partir da decisão que arbitrou a indenização.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID n. 18084178.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta a ocorrência de
reformatio in pejus
e de julgamento
ultra petita
, ao argumento de que o acórdão proferido na apelação havia fixado os juros de mora incidentes sobre os danos morais a partir da citação e que, posteriormente, a decisão integrativa teria alterado o termo inicial para o evento danoso, sem que houvesse recurso da parte adversa.

Todavia, a insurgência não procede. A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora, por ostentarem natureza de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos e ajustados de ofício pelo julgador, inclusive quanto aos seus marcos inicial e final e aos percentuais aplicáveis. Nessas hipóteses, não se configura reformatio in pejus, tampouco incide preclusão, por se tratar de consectários legais que decorrem automaticamente da condenação e integram o pedido de forma implícita.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1.[...]4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.
5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada. 6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada parte. 7. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1710514 PR 2017/0293905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Também este E. Tribunal de Justiça adota orientação convergente, reconhecendo que correção monetária e juros de mora podem ser examinados e fixados inclusive de ofício pelas instâncias ordinárias, por se tratar de consectários legais de ordem pública:

(...)
Conforme entendimento do c. STJ, a correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.
4. Incidência, no caso dos autos, da taxa SELIC, fixada de ofício. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - EMBDECCV: 00063111920128080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021).

Com efeito, em matéria de atualização monetária e juros, a atuação judicial não se subordina estritamente ao requerimento expresso das partes, pois tais encargos constituem consequência jurídica natural do reconhecimento do direito, destinando-se a recompor o valor da moeda e a compensar a mora, sem que isso implique extrapolação dos limites da demanda.

Além disso, o embargante afirma omissão, à medida que a relação jurídica discutida seria contratual. Entretanto, o acórdão embargado enfrentou a questão de maneira suficiente e fundamentada, assentando que, uma vez declarada a invalidade da contratação por erro substancial, o negócio jurídico é desconstituído com efeitos ex tunc, o que afasta a moldura contratual e desloca a responsabilidade para o âmbito extracontratual.

Nessa perspectiva, a pretensão de rediscutir a natureza da responsabilidade civil não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração. Os aclaratórios não se prestam ao reexame do mérito, nem à revisão do entendimento técnico firmado pelo Colegiado, restringindo-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

A propósito, é pacífico que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do julgado por inconformismo com a solução adotada, quando ausentes os vícios legalmente previstos, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 5003121-50.2018.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Diante de tais considerações, uma vez que o acórdão impugnado não apresenta nenhum vício alegado, sem razão o embargante, razão pela qual incabível o provimento do presente recurso.

Por fim, tendo havido manifestação expressa acerca dos pontos ventilados, considero prequestionadas as questões suscitadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.